Tribunal: STM
Processo: 7000539-82.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISITAÇÃO DE TESES. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE.
Agravo Interno que objurga Decisão de relator que negou seguimento aos Embargos de Declaração, por serem incabíveis.
Deve ser rejeitado o Agravo Interno quando o recorrente fizer mau uso dos Embargos de Declaração para combater decisão monocrática que negou seguimento ao writ.
É consabido que os Aclaratórios são descabidos quando tiverem o intento de revisitar matéria já debatida pelo Plenário do STM, de modo que se faz de bom alvitre ter o seu conhecimento negado.
Recurso de Agravo Interno rejeitado à unanimidade.

Inteiro teor:
19/10/2022 12:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681194601747&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000539-82.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO E REJEITÁ-LO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO
HOSTILIZADA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/10/2022 12:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681194601747&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000539-82.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: HEBER FERREIRA DIAS
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REVISITAÇÃO
DE
TESES.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
AGRAVO
REJEITADO.
DECISÃO
MANTIDA
POR
UNANIMIDADE.
Agravo Interno que objurga Decisão de relator que negou seguimento
aos Embargos de Declaração, por serem incabíveis.
Deve ser rejeitado o Agravo Interno quando o recorrente fizer mau uso
dos Embargos de Declaração para combater decisão monocrática que
negou seguimento ao writ.
É consabido que os Aclaratórios são descabidos quando tiverem o
intento de revisitar matéria já debatida pelo Plenário do STM, de modo
que se faz de bom alvitre ter o seu conhecimento negado.
Recurso de Agravo Interno rejeitado à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
2/8
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno
interposto pela Defesa e em rejeitá-lo, para manter a Decisão hostilizada.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela defesa constituída de
HEBER FERREIRA DIAS, nos termos do art. 123, inciso I, do Regimento Interno
do STM (RISTM), contra a Decisão deste Relator, de 17/6/2022, que negou
seguimento aos Embargos de Declaração em Habeas Corpus, por serem
manifestamente incabíveis, com fulcro no art. 13, inciso V, e no art. 131, § 3º, todos
do RISTM.
A intimação eletrônica, referente à Decisão guerreada, foi confirmada
no dia 1º/7/2022 (Embargos de Declaração nº 7000353-59.2022.7.00.0000, evento
19). No dia 15/8/2022, a defesa protocolou recurso de agravo interno.
Em linhas gerais, narra a peça recursal que o Agravante foi condenado,
em 9/8/2017, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por estar incurso no art. 315 do
CPM (uso de documento falso), em regime aberto, tendo sido agraciado pelo
beneplácito do sursis, pelo período de prova de 2 (dois) anos, a contar de 27/9/2017,
data da Audiência Admonitória.
Afirma que, durante o período de prova, o Paciente teve deflagrada
contra si nova persecutio criminis pelo crime de estelionato, art. 251 do CPM, que
culminou com a sua condenação à pena de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte
e um) dias de reclusão em regime semiaberto.
Aduz que o Juízo da execução, em 21/3/2019, prorrogou o período de
prova do Executado até que a Ação Penal referente ao citado crime transitasse em
julgado, que ocorreu em 19/10/2021.
Alega que o Ministério Público foi intimado da prorrogação do prazo
de prova em 22/3/2019 e nada requereu. Ato contínuo, adveio a nova condenação do
Paciente.
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
3/8
Acerca dessa nova condenação, após o pleito do Ministério Público
Militar, o Juízo, em 19/1/2022, decidiu pela revogação do sursis e pela unificação
das penas, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Execuções Penais da
Comarca de Praia Grande - SP.
Consta das razões recursais a insurgência acerca da não aplicação do
art. 87 do CPM, na medida em que a defesa técnica entende que deveria estar extinta
a punibilidade do Agravante, por força do dispositivo em comento.
Além disso, alega que o Agravante está na iminência de ter sua
liberdade de locomoção cerceada, não obstante já tenha “cumprido o prazo de prova
na integralidade”.
Assim, pugna o recorrente pelo conhecimento e pelo provimento do
recurso ora manejado, requerendo in verbis:
[...] com a consequente reforma do v. acórdão guerreado, sanando a omissão
guerreada e com fulcro no art. 87 da CPM e art. 5º LXVIII da CF/1988, conhecer
do instituto da preclusão lógica e consequente trancamento da ação executória,
respectivamente, até o transito em julgado do RESE.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer (evento 8) da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO,
manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição do presente Agravo.
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
4/8
A despeito das teses apresentadas, mantenho inalterada a Decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, e submeto o presente Agravo
Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do § 2º do art. 123 do
RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Na oportunidade, o Agravante objurga a Decisão que negou
seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000353-59.2022.7.00.0000, por serem
manifestamente incabíveis.
Nos citados aclaratórios, a defesa sustentou que o Acusado cumpriu
período de prova, malgrado o sursis que lhe fora concedido tenha sido prorrogado.
Aduz que a disposição do art. 87 do CPM não foi observada em relação ao Acusado,
porquanto a “revogação” do beneplácito somente foi levada a efeito após a extinção
da sua punibilidade, alfim, rogando, in verbis:
Ex-positis, requer se digne Vossa Excelência pelo acolhimento e provimento aos
aclaratórios, com a manifestação expressa quanto a garantia infraconstitucional
insculpida no art. 87 do Código Penal Militar, com o consequente destrancamento
do Habeas Corpus.
Todavia, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer, por
derradeiro, pela manifestação expressa quanto a garantia constitucional elencada
no art. 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta de 1988, cujo condão, o recurso à
Terceira Instância. (Destaques no original.)
A despeito da tese apresentada pelo então Embargante, neguei seguimento aos
Aclaratórios, sob a fundamentação que passa a fazer parte das razões de decidir
deste recurso, in verbis:
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
5/8
De início, convém salientar que o recurso de embargos de declaração é voltado ao
esclarecimento de eivas surgidas no acórdão quando configurada ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do
teor do julgado.
A respeito da extensão dos aclaratórios a outros pronunciamentos judiciais que não
estejam incluídos na concepção de acórdão, verifica-se incabível. O sistema
recursal não pode ser ampliado sem expressa previsão legal.
Nesse conspecto, gize-se considerar as disposições legais a respeito do tema:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade,
infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar.
Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro
do prazo de cinco dias, contados da data da intimação do acórdão.
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Destaque nosso.)
A fim de ilustrar, trago a colação julgado desta Corte, nos seguintes termos:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REJEITADO.
DECISÃO MANTIDA POR UNANIMIDADE.
Agravo interno interposto contra Decisão que não conheceu dos Embargos de
Declaração anteriormente opostos contra Decisão monocrática que indeferiu o
pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal. Como cediço, os Embargos de Declaração se mostram viáveis
apenas contra suposta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
constatada em ACÓRDÃO, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal
Militar e do art. 125 do RISTM. No caso dos autos, os Aclaratórios não foram
conhecidos por não terem preenchido um dos pressupostos recursais de
admissibilidade, uma vez que foram opostos contra decisão monocrática. Agravo
rejeitado. Decisão unânime.
(STM. Agravo Interno nº 7000928-09.2018.7.00.0000. Relator: Ministro José
Coelho Ferreira. Julgado em 7/3/2019) (Destaques nossos.)
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
6/8
Esse primeiro fundamento já seria suficiente para o não conhecimento do presente
recurso. Contudo, dando-se primazia à completa fundamentação recursal,
enumeram-se outros fatores para o não conhecimento deste Aclaratório.
Consabido que os embargos de declaração não se prestam para promover a
rediscussão da causa, e, tampouco, reapreciar os fundamentos do acórdão, mas, tão
somente para ajustar e corrigir deficiências do acórdão fundadas em ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos limites previstos no art. 542 do Código
de Processo Penal Militar.
Na hipótese dos autos, não se percebe a presença de qualquer desses vícios na
Decisão inquinada. Ademais, o Embargante sequer apontou quais eivas estariam
presentes na Decisão combatida.
Primeiro, porque, conforme decidido no Habeas Corpus, a sua negativa de
seguimento se ateve, dentre outros fundamentos, ao fato de que feito o cotejo dos
pleitos do writ com os pedidos constantes dos Recursos em Sentido Estrito nºs
7000285-12.2022.7.00.0000 e 7000284-27.2022.7.00.0000, denotou-se o marcante
uso do Remédio Heroico como sucedâneo recursal.
Ademais, de valia salientar que os citados recursos, à unanimidade, tiveram
provimento negado pelo Plenário do STM, em sessão de julgamento virtual dos dias
6/6/2022 ao dia 9/6/2022.
Segundo, porque a alegação de inobservância ao art. 87 do CPM bem como do
afastamento do pedido de efeito suspensivo, foram submetidos a julgamento no bojo
do referenciado recurso em sentido estrito.
Terceiro, porque a exigência de prequestionamento, a título de prestigiar as
instâncias ordinárias, não é exigível em habeas corpus. Perfaz-se em erro grosseiro
a solicitação desse provimento em recurso que teve origem em decisão negatória de
writ. Ademais, erros dessa magnitude, poderiam dar ensejo, inclusive, à
oficialização à respectiva seccional de origem do ilustre advogado.
Assim, ante a nítida intenção do Embargante em rediscutir a matéria de forma a
modificar o julgamento, repita-se, de decisão monocrática, e ausentes quaisquer
das deficiências ou eivas alegadas, o não conhecimento dos embargos é medida que
se impõe, eis que, como visto, embora sejam admissíveis efeitos infringentes em
sede de embargos de declaração para corrigir equívoco manifesto, tal exceção não
incide no caso em apreço.
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
7/8
Ante o exposto, nego seguimento aos presentes Embargos de Declaração opostos
pela defesa de HEBER FERREIRA DIAS, por serem manifestamente incabíveis,
com fulcro no art. 13, inciso V, e art. 131, § 3º, todos do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Dessa forma, resta absolutamente patente que fora feito mal uso do instituto dos
Embargos de Declaração para combater decisão monocrática deste Relator que
negou seguimento ao writ e o julgou prejudicado, com fulcro no art. 13, incisos V e
VII, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, bem como por toda a
fundamentação apresentada na decisão retro.
Nesse contexto, no mesmo azimute se apresenta o parecer da
Subprocuradoria-Geral de Justiça Militar, o qual se reportou ao entendimento
esposado no recurso de Embargos de Declaração, no sentido do seu não
conhecimento por não observar as normas-regras constantes do CPPM. Disse o
presentante do Parquet, in verbis:
[...] Dessa forma, verifica-se o acerto da Decisão do Eminente Ministro-Relator,
não conhecendo dos Embargos de Declaração, primeiro porque não há previsão
legal para os Embargos de Declaração face à uma Decisão monocrática.
Ademais, os Aclaratórios não se prestam para reabrir a discussão da quaestio, e,
muito menos, contestar os fundamentos do Acórdão, mas sim para ajustar e corrigir
defeitos do acórdão face a possíveis ambiguidades, obscuridades, contradições ou
omissões, nos termos previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar,
além de que o Embargante sequer apontou quais seriam tais imprecisões ou
omissões.
Assim, a Decisão Monocrática deve ser homologada pelo Plenário dessa Superior
Corte Castrense, por seus próprios fundamentos jurídicos.
Pelo exposto, manifesta-se esta Procuradoria-Geral, através deste subscritor, pela
rejeição do presente Agravo, homologando-se a r. Decisão do Eminente Ministro-
Relator.
Entendo, portanto, inexistir violação a preceitos, fundamentos e
princípios constitucionais que possam ensejar prejuízo ao Agravante. Não houve
omissão, mas, sim, inconformismo com o entendimento adotado por este Relator.
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/10/2022 12:57
:: 40001346074 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8394b35ba5147f7d...
8/8
Alfim, inobstante pudesse sequer conhecer deste pleito recursal,
entendo, como medida de devido acesso à ordem jurídica justa, adentrar o seu
mérito e rejeitá-lo.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo,
e, de rejeitá-lo, para manter inalterada a Decisão hostilizada.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346074v9 e
do código CRC fd5b799d.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 17/10/2022, às 16:12:5
7000539-82.2022.7.00.0000
40001346074 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR